Tribunal: STF
Processo: ARE 1581510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 61):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE EM PROVIDENCIAR NOVAS INTERNAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DE AMPARO DA FAMÍLIA. DESPROVIMENTO. 
1. Prevalece, atualmente, o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas obrigações atinentes à saúde, podendo compor o polo passivo qualquer um deles, inclusive isoladamente, embora isso não constitua impedimento para que procedam compensações/auxílios no âmbito administrativo (Tema 793 do STF). 
2. Não comporta acolhimento a pretensão do ente municipal que visa a improcedência do pedido em razão da solidariedade recíproca da família, já que a controvérsia cinge-se ao dever prestacional do Estado no que tange ao direito à saúde. 
3. Insurgência não acolhida, honorários recursais incabíveis. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados (Doc. 65).
No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICÍPIO DE NAVEGANTES alega violação ao art. 229, caput, da CF/1988, defendendo a sua ilegitimidade para arcar com os custos da internação compulsória de VANDERLEI APARECIDO DE LIMA.
Para tanto, aduz que “o interessado conta com uma extensa rede de familiares” (Doc. 68, fl. 7), não havendo “impedimento da família de prestar os cuidados necessários ao interessado ou de promover o amparo financeiro para a internação no caso em tela” (Doc. 68, fl. 7).
Ressalta que “o acolhimento institucional deve ocorrer apenas quando esgotadas as possibilidades de autossustentabilidade ou então nos casos em que os vínculos familiares estejam severamente fragilizados ou definitivamente esgotados. Nesse contexto, o Poder Público só pode ser acionado de maneira subsidiária, quando for comprovada a ausência ou a incapacidade dos familiares de prestarem o devido auxílio, o que não ocorreu no presente caso” (Doc. 68, fl. 8).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fl. 6):

“2.4 Existência de Repercussão Geral da Questão Constitucional 
Conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CF, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei [...]”. 
O Código de Processo Civil disciplinou o instituto da repercussão geral, dispondo, no art. 1.035, § 1º, que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
A repercussão geral é um requisito essencial para que o Recurso Extraordinário seja conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, exigindo que a questão constitucional discutida transcenda os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
No caso em análise, a controvérsia sobre a interpretação e aplicação do art. 229, caput, da CF, possui evidente repercussão geral, uma vez que consiste em questão relevante do ponto de vista social, considerando que trata da consagração da noção de que a família possui responsabilidade pelo amparo dos filhos. 
Ademais, a imposição, ao Município, da obrigação de acolhimento de um incapaz, com abstenção de observância da responsabilidade da família, na forma prevista pelo artigo supracitado, poderia abrir precedentes que afetariam significativamente o equilíbrio orçamentário dos entes federativos, já que o acolhimento envolve custos significativos. 
Assim, resta demonstrada a existência de repercussão geral da questão constitucional em exame.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que decidiu que é da competência do Município custear as internações compulsórias postuladas (Doc. 61, fl. 4):

“Aqui não se trata do dever de assistência dos familiares como, de fato, preconiza o texto constitucional, mas do dever do Estado de fornecer atendimento de saúde a quem necessite, obrigações essas que não se confundem nem se excluem. 
Conforme se extrai de detalhado relatório fornecido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Município de Navegantes/SC, o internado faz uso de substâncias psicoativas em largas doses, apresentando comportamentos agressivos, sobretudo para com seus familiares (evento 4, OFIC1). 
Desse modo, a situação foge ao dever de amparo da família, sendo necessário tratamento psiquiátrico e de desintoxicação do internado, de modo a oportunizar, inclusive, a sua reinserção no convívio pacífico e harmonioso no seio familiar, algo que parece, pelo menos momentaneamente, inviável.”

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em caso semelhante:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1497544 AgR / TO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente